Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AFASTAMENTO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO DECRETO No 11.302/2022 PREENCHIDOS. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO NÃO MAIS SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, inciso XII, da CF), ao definir as hipóteses legais para concessão do indulto natalino, tendo em vista que o ato do Chefe do Poder Executivo é amparado pelo juízo de conveniência e oportunidade. Assim, não há que se falar na obrigação do Presidente da República em condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, razão pela qual se rejeita-se o pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, do Decreto no 11.302/2022. Preliminar rejeitada.
2. O Decreto no 11.302/2022 prevê que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, bem como estabelece que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direito.
3. O apenado se enquadra nos requisitos previstos no Decreto no 11.302/2022, uma vez que não estava mais submetido ao cumprimento da pena restritiva de direitos, na ocasião da publicação do Decreto.
4. No caso, a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade decorreu da não localização do apenado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 181 da LEP e 44, § 4o, do CP, além de ter sido determinada antes da publicação do Decreto no 11.302/2022, o que revela que a referida reconvenção não teve o propósito de adequar a condição do apenado às hipóteses previstas no Decreto para a concessão de indulto pleno.
5. O Decreto no 11.302/2022 não vedou a concessão do benefício aos condenados por pena privativa de liberdade que tiveram em algum momento a sua pena substituída por restritiva de direitos, o que leva a entender que não faz diferença para ser concedido o indulto o fato de a reconversão da pena ter caráter provisório ou definitivo.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.